Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1016772-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADIR ENAR DE VLIEGER
RECORRIDO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ADIR ENAR DE VLIEGER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 31942467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTRAVIO DO PROCESSO – ATRASO NÃO ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE O ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I – Consoante se infere da atenta leitura dos autos, a paralisação do processo por prazo superior a 10 (dez) anos, mais precisamente do ano de 1999 até 2012, não se deu por qualquer ato atribuído ao exequente, mais, sim, em razão do desaparecimento do processo logo após seu ajuizamento, os quais após longo esforço, foram enfim restaurados. Por essa razão e por não ter havido qualquer inércia atribuída ao exequente, ora excepto, não há por onde sustentar a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, razão pela qual, não merece qualquer reparo a decisão censurada, neste ponto. II - Ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova da aludida impenhorabilidade, mais especificamente, não há comprovação de que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.” (TJMT, RAI 1016772-77.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração Id. 33099495 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 40387481.
Alega violação aos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, por ter sido realizada penhora sobre o bem de família, bem como violação ao artigo 1.022, inciso I e Parágrafo Único, incisos I e II, e artigo 489, §1, III, IV, V, VI, do CPC, por não terem sido enfrentados todos os argumentos da recorrente, bem como ter sido utilizada decisão que poderia ser utilizada para fundamentar qualquer outra decisão e deixar de seguir jurisprudência de outros tribunais, quanto à impenhorabilidade do bem de família.
Alega ainda violação aos artigos 384 e 405 do CPC, por não ter sido reconhecida a ata notarial como prova para deferimento do pedido do recorrente, e violação ao artigo 5o, incisos LV e XI da Constituição Federal por ofensa à saúde, vida e ampla defesa, e artigo 1o, inciso III e artigo 6o da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana e direito à moradia, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 41880973).
Na decisão de Id. 41975995, foi negado o pedido de efeito suspensivo.
Os Embargos de Declaração sob Id. 43067476 e Id. 43067487, foram rejeitados, conforme decisão de Id. 46407950.
Contrarrazões ao Recurso Especial sob Id. 44191950.
A parte recorrente apresentou Agravo ao STJ sob Id. 47478979 e Agravo ao STF, sob Id. 47543454.
É o relatório.
Decido.
Dos Agravos aos Tribunais Superiores.
Inicialmente é importante destacar que a parte recorrente apresentou Agravo ao STJ sob Id. 47478979 no entanto, tal recurso não é cabível, neste momento processual.
Isso porque, nos termos do artigo 1.042 do CPC, o agravo ao STF somente é cabível contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o que ainda não ocorreu nos presentes autos.
Sendo assim, não conheço do Agravo ao STJ de Id. 47478979, por ser manifestamente incabível neste momento processual.
Do juízo de admissibilidade regular.
Enfrentada a questão do agravo interposto, passo à admissibilidade do Recurso Especial Interposto.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 1o e 5o da Lei n.8.009/90, em que se pretende elucidar se teria sido realizada penhora sobre o bem de família, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que não se aponta o preceito legal tido como violado. Incide, no ponto, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. Na hipótese, a reforma do julgado quanto ao reconhecimento de ser o imóvel penhorado bem de família demandaria a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra na censura da Súmula no 7/STJ.
5. Comprovado o fato, torna-se irrelevante perquirir acerca da divisão dos ônus probatórios. Precedentes.
6. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que se o exequente apresenta resistência à alegação de impenhorabilidade do bem e fica vencido, deve ser reconhecida sua sucumbência.
7. É inviável a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1538932/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 384 e 405 do CPC, cuja controvérsia se refere ao suposto não reconhecimento da ata notarial como prova para deferimento do pedido do recorrente, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO AFIRMARAM NÃO CONSTITUIR O IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. O Tribunal de origem entendeu, com base na análise do conjunto probatório colacionado aos autos, que o bem penhorado na presente demanda não constitui bem de família, razão pela qual posicionamento diverso acerca do que foi firmado na instância ordinária requer o revolvimento de provas, providência inadmissível no âmbito do apelo nobre, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução a causa.
3. Esta Corte Superior admite seja considerado bem de família imóvel cuja matrícula conste em nome de pessoa jurídica, desde que sirva de moradia para a entidade familiar, o que na hipótese não foi provado nos autos, motivo pelo qual queda inviável a aplicação do entendimento sedimentado no STJ acerca da pouca importância do modo pelo qual se dá a ocupação do imóvel, se a título de propriedade (com o imóvel registrado em nome de um dos integrantes da entidade familiar), ou de posse.
4. Inviável a análise da documentação apresentada às fls. 534-537, que constitui uma Ata Notarial lavrada em 14 de fevereiro de 2014 no qual assevera o notário que o executado reside no imóvel, porquanto não consiste em documento comprobatório de fato novo propriamente dito, sobre o qual esta Corte Superior tem o dever de analisar caso se mostre influente para o deslinde da controvérsia;
contrariamente, apresenta-se como mera tentativa de prova de fato sobre o qual se debruçaram as instâncias ordinárias, documentação esta que poderia ter sido elaborada e apresentada à época da análise preliminar da demanda.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 137.818/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, quanto a estes pontos.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83 DO STJ. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela participação da parte no acidente automobilístico. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg 1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 24/4/2014).
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1132904/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LV e XI artigo 6o da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão nestes pontos.
Da suposta violação ao artigo 1.022, inciso I e Parágrafo Único, incisos I e II, e artigo 489, §1, III, IV, V, VI, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou todos os argumentos da recorrente, bem como ter sido utilizada decisão para fundamentar qualquer outra e deixar de seguir jurisprudência de outros tribunais, quanto à impenhorabilidade do bem de família.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 31942467)
(...)
Dessa forma, não é demais rememorar, que o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família.
A Ata Notarial colacionada aos ids no 22444979 em diante, apontam, pelas imagens nelas inseridas, se tratar de um bem imóvel de alto padrão, que atende a uma entidade familiar com condições financeiras muito superior ao de um cidadão comum, tanto que, do contrário, não teriam condições de possuírem um veículo com as caraterísticas daquele apresentado às fls. 754.
Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel, objeto da penhora é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão é medida que se impõe.(...)”
E ainda, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ficou consignado, conforme Id. 40
(...)
Com efeito, como consignado no decisum, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
Ora, como pontuado no voto condutor do aresto, o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família, o que não se visualiza na hipótese.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
(...)
Também para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação encontra-se em desacordo com a parte dispositiva.
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não acata os argumentos da parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso I e Parágrafo Único, incisos I e II, e artigo 489, §1, III, IV, V, VI, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nestes pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento 1016772-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADIR ENAR DE VLIEGER
RECORRIDO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ADIR ENAR DE VLIEGER com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 31942467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTRAVIO DO PROCESSO – ATRASO NÃO ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE O ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I – Consoante se infere da atenta leitura dos autos, a paralisação do processo por prazo superior a 10 (dez) anos, mais precisamente do ano de 1999 até 2012, não se deu por qualquer ato atribuído ao exequente, mais, sim, em razão do desaparecimento do processo logo após seu ajuizamento, os quais após longo esforço, foram enfim restaurados. Por essa razão e por não ter havido qualquer inércia atribuída ao exequente, ora excepto, não há por onde sustentar a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, razão pela qual, não merece qualquer reparo a decisão censurada, neste ponto. II - Ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova da aludida impenhorabilidade, mais especificamente, não há comprovação de que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.” (TJMT, RAI 1016772-77.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração Id. 33099495 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 40387481.
Alega violação aos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, por ter sido realizada penhora sobre o bem de família, bem como violação ao artigo 1.022, inciso I e Parágrafo Único, incisos I e II, e artigo 489, §1, III, IV, V, VI, do CPC, por não terem sido enfrentados todos os argumentos da recorrente, bem como ter sido utilizada decisão para fundamentar qualquer outra e deixar de seguir jurisprudência de outros tribunais, quanto à impenhorabilidade do bem de família.
Alega ainda violação aos artigos 384 e 405 do CPC, por não ter sido reconhecida a ata notarial como prova para deferimento do pedido do recorrente, e violação ao artigo 5o, incisos LV e XI da Constituição Federal por ofensa à saúde, vida e ampla defesa, e artigo 1o, inciso III e artigo 6o da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana e direito à moradia, além de divergência jurisprudencial
Sem contrarrazões ao Recurso Extraordinário.
Na decisão de Id. 41975995, foi negado o pedido de efeito suspensivo.
Os Embargos de Declaração sob Id. 43067476 e Id. 43067487, foram rejeitados, conforme decisão de Id. 46407950.
Contrarrazões ao Recurso Especial sob Id. 44191950.
A parte recorrente apresentou Agravo ao STJ sob Id. 47478979 e Agravo ao STF, sob Id. 47543454.
É o relatório.
Decido.
Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal.
Inicialmente é importante destacar que a parte recorrente apresentou Agravo ao STF, sob Id. 47543454, no entanto, tal recurso não é cabível, neste momento processual.
Isso porque, nos termos do artigo 1.042 do CPC, o agravo ao STF somente é cabível contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o que ainda não ocorreu nos presentes autos.
Sendo assim, não conheço do Agravo ao STF, de Id. 47543454, por serem manifestamente incabíveis neste momento processual.
Do juízo de admissibilidade regular.
Enfrentada a questão do agravo interposto, passo à admissibilidade do Recurso Especial Interposto.
Necessidade de reconhecimento da repercussão geral pelo STF
Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o recorrente insurge-se contra o acórdão com a alegação de violação ao princípio da ampla defesa (art. 5o, LV, CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual foi reconhecida a inexistência de repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Diante desse quadro, ante a inexistência de repercussão geral, fica obstado o seguimento do recurso neste ponto, por aplicação da sistemática de precedentes (art. 1.030, I “a”, do CPC).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DEPRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 841759 ED / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/11/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
No caso, verifica-se que na peça recursal não foi devidamente fundamentada a preliminar de repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário, quanto às alegações de violação aos artigos 5o, inciso XI, artigo 1o, inciso III e artigo 6o, todos da Constituição Federal.
Violação de lei infraconstitucional - Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o e 5o da Lei n.8.009/90, artigos 304, 405, 1.022, inciso I e Parágrafo Único, incisos I e II, e artigo 489, §1, III, IV, V, VI, do CPC, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV